Tribunal: TJES
Processo: 5000271-08.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000271-08.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
ASSÉDIO MORAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA.
NÃO COMPROVAD
A
. ÔNUS
DA
AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I – Analisa-se o caso em apreço sob o regime de responsabilidade civil objetiva, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa e/ou dolo. Tal afirmação, contudo, não se equipara a dizer que ao Estado incumbe o dever de indenizar todo e qualquer ato cometido por servidor se não demonstrados o nexo causal entre tal conduta e um dano comprovado, o qual deve transpor as barreiras do mero dissabor cotidiano.

II – Investigar a legalidade da recusa realizada, bem como do ato licitatório sobre o qual discutiam a parte apelante e outro servidor, não é o objeto da presente demanda. À Administração, porém, no exercício de seu poder disciplinar, em atenção ao princípio da autotutela, é certo lhe ser assegurado e devido fazê-lo.

III – Embora a autora/apelante aduza consequências à sua saúde psicológica em decorrência dos fatos narrados, não faz prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme dicção do art. 373, I, CPC/15.

IV – Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000271-08.2022.8.08.0016

APELANTE:
MARIA ANGELICA MOTA

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
JOS
É
BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ANGELICA MOTA
, irresignada com o
decisum
que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais, a qual fora ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
por suposto ato cometido por servidor.

Em razões recursais, a apelante persegue a reforma total da sentença, visando a procedência dos pedidos da exordial. Para tanto, alega que sofrera assédio moral de seus superiores hierárquicos, de modo cabal a ensejar danos à sua honra e demais direitos da personalidade.

Contrarrazões alegando inovação recursal e, de modo subsidiário, vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

De plano assevero restarem presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para conhecimento do apelo, de modo que a alegada inovação recursal não se mostra presente nos autos.

Sobre o tema, é elucidativo o entendimento desse Egrégio Tribunal, que versa:
“As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.” (TJES, Apelação Cível nº 0002154-93.2019, relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 02/02/2024)

À luz do suprarrelacionado, destaca-se que a parte recorrente manteve-se coerente ao pedido e à causa de pedir inicial, não assistindo razão ao aduzido pelo recorrido.

Conforme narrativa da inicial, a recorrente é servidora efetiva do Município de Conceição de Castelo/ES e esteve cedida em favor da Câmara Municipal de Vereadores da cidade na função de auxiliar administrativo.

Narra ter sofrido retaliações por parte dos seus superiores, em especial nas reuniões ocorridas em 24/03/2022, dia em que alega lhe terem sido feitas diversas acusações infundadas pelo Sr. Dioggo Viganor, Procurador do Município, dentre elas de fraude nos procedimentos de compra que efetuou no exercício de sua função, uma vez que estava responsável por uma licitação à época.

Diante de tal cenário, apresentou requerimento administrativo para averiguar os atos cometidos pelo Sr. Dioggo, bem como comunicou em Boletim Unificado os crimes que alega ter sofrido.

Nesse diapasão, pleiteia a parte indenização por danos morais dado o grave abalo emocional a que fora submetida, de modo que precisou fazer uso de medicamentos para tratar as sequelas psicológicas das humilhações suportadas.

Não obstante o narrado, a sentença julgou improcedente o pleito da autora/apelante, extinguindo o feito com resolução de mérito ao argumento de ausência de configuração do dever de indenizar por não ter perpassado o mero aborrecimento as avenças sofridas, conforme as provas que foram anexadas.

Nos termos do
decisum
supracitado:

“
Portanto, quando a autora fala que foi ‘perseguida’ e ‘retaliada’, tal fato não se confirma no contexto de provas.

Daí se sobressalta o quanto já dito acima: a autora é funcionária pública cedida por outro Poder à Casa de leis, o ambiente municipal mais oxigenado para debates políticos e influenciado por uma miríade de ideários, de modo que
é razoável que ela não esteja isenta de críticas – ainda que bastante acaloradas
, eis que a democracia não é algo que possa ser silencioso – por sua posição que poderia ser interpretada como também ofensiva, naturalmente porque sua cessão à Câmara de Vereadores (ganhando notoriedade pela renúncia citada) pode não ter sido bem-vista por uma das várias linhas de pensamento daquele ambiente político.”

De logo registro que tal conclusão, a meu sentir, afigura-se acertada à luz dos autos, pelas razões que exporei abaixo.

Ab initio
, é imperioso ponderar que o município-apelado está jungido à disciplina da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual, presente nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com efeito, além disso, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nessa senda, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço, ou seja, não se faz necessária a comprovação de culpa e/ou dolo.

Tal afirmação, contudo, não se equipara a dizer que ao Estado incumbe o dever de indenizar todo e qualquer ato cometido por servidor se não demonstrados o nexo causal entre tal conduta e um dano comprovado, o qual deve transpor as barreiras do mero dissabor cotidiano.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho (
Programa de Responsabilidade Civil)
sobre o assunto
:

“Vimos que pela teoria do risco administrativo
o Estado não tem e nem pode responder por tudo que acontece na sociedade;
não tem o dever de tudo prover e de tudo cuidar.”

Vale destacar que investigar a legalidade da recusa realizada, bem como do ato licitatório sobre o qual discutiam a parte apelante e outro servidor, não é o objeto da presente demanda. À Administração, porém, no exercício de seu poder disciplinar, em atenção ao princípio da autotutela, é certo lhe ser assegurado e devido fazê-lo.

Registra-se que, no caso
sub examine
, a parte autora alega que passou a sofrer retaliações após negar executar serviço afeto à sua função. Não se trataria, segundo ela, de uma discussão simples ocorrida entre colegas de trabalho sobre temas corriqueiros, mas suposta reprimenda em tom ríspido.

No entanto, não há comprovação nos autos de que o outro servidor (Procurador) tenha excedido o exercício regular de suas atribuições, pois tratar da regularidade da atuação do órgão, através de seus servidores, ainda que por vezes de forma severa, seja possível e necessário.

Somado ao dito, embora a autora/apelante aduza consequências à sua saúde psicológica em decorrência direta dos fatos narrados, não faz prova do alegado, ônus que lhe incumbia, conforme dicção do art. 373, I, CPC/15.

Desse modo, além de não restar elucidada conduta ilícita por parte do servidor, não se pode atribuir nexo causal direto entre o tratamento medicamentoso que alega fazer a apelante e a discussão ocorrida.

Acerca do não cumprimento do
onus probandi
, preleciona a jurisprudência consolidada:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Ademais, as provas testemunhais colhidas em processo criminal e emprestadas a este caderno processual não corroboram a alegação autoral de que a servidora teria sofrido danos para além de mero aborrecimento cotidiano, o qual não alcança a gravidade devidamente atribuída aos casos comprovados de assédio moral em circunstâncias similares.

Repise-se:
inexiste nos autos comprovação da ocorrência de dano moral
fruto de discussões que, embora não desejáveis, podem ocorrer no ambiente de trabalho.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgados recentes desse Egrégio Tribunal acerca de casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que
“para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico”
(Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017). 2)
Hipótese em que a parte autora, descurando-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito invocado (inciso I do art. 373 do CPC), não produziu elementos de prova aptos a demonstrar os atos configuradores de assédio moral indicados na petição inicia
l. 3) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0008036-48.2009.8.08.0024, Relator: DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA AFASTADA DAS FUNÇÕES. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº 1027633/SP, do qual emanou o Tema 940 – responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública – fixou tese de repercussão geral no sentido que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Preliminar suscitada de ofício e acolhida para excluir a segunda apelada da lide. 2.
O assédio moral constitui “conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves. 3. Entendo que no caso em tela não restou caracterizado o assédio moral ou até mesmo de dano moral, demonstrando o mero aborrecimento por questões ocorridas no ambiente de trabalho.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0017972-68.2007.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 21/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO – POSTURA ASSERTIVA DA CHEFIA – MERO DESENTENDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A prova testemunhal produzida não tem o condão de clarificar que a chefe da apelada lhe atribuía tarefas desnecessárias ou exorbitantes, tampouco que enfermeira discriminava, humilhava, constrangia, isolava ou difamava a técnica de enfermagem ora recorrida. 2.
Não há evidências da adoção de métodos gerenciais para excluir a recorrida dos quadros de técnico de enfermagem da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que inexistem indícios de que a remoção de unidade de saúde não se deu pelo legítimo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal.
3.
O delicado quadro de saúde da apelada não teve origem somente por conta da insatisfação laboral, mas sim por questões familiares,

sendo que não se deve confundir uma postura assertiva da chefia e eventuais desentendimentos naturais da relação hierárquica com as situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade e menosprezo que caracterizam o assédio moral vertical.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível, 0001761-31.2018.8.08.0004, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 04/07/2024)

Ora, eminentes pares, apesar de desagradável o ocorrido entre as partes, registro não ultrapassar a barreira inerente aos eventuais dissabores da vida em sociedade, não restando comprovado nos autos que apelante faz jus à indenização pretendida.

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dado não constarem dos autos provas capazes de comprovar os requisitos mínimos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Sem qualquer delonga, portanto,
CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade que, em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.